Tribunal: TJDFT
Processo: 0759888-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelos Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para que seja computada a Gratificação de Atividade de Alfabetização recebida pela autora no período de 12.02.1996 a 20.12.1996 e 11.02.1998 a 23.12.1998, totalizando o percentual de 2,4% a ser incorporado aos proventos da Requerente; bem como condenar o réu ao pagamento total de R$ 1.358,67 (mil trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de agosto de 2015, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação do percentual de 2,4% no contracheque da requerente.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que a autora, durante o período mencionado na sentença, exerceu a função de dinamizadora, trabalhando com alunos em processo de alfabetização, mas ministrando atividades complementares, quais sejam, aulas de artes, educação física e ensino religioso. Aduz a ausência de função de alfabetizadora no período em que a autora atuou como dinamizadora. Requer a improcedência dos pedidos autorais.
3. No caso, autora devidamente comprovou, por intermédio de declaração emitida pelo Distrito Federal, o desempenho de atividades de alfabetização, no efetivo exercício de regência de classe, durante o referido período reconhecido na sentença (ID 14710121 - Pág. 4 e ID 14710129 - Pág. 81), o qual não foi contabilizado pelos réus na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (ID 14710129 – Pág. 99).
4. Ademais, o documento de ID 14710129 - Pág. 99 comprova a incorporação de GAA no percentual de apenas 1,8%, referente a período de 3 anos e 27 dias diverso daquele vindicado na presente demanda.
5. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
6. Embora essa Turma Recursal já tenha apresentado o entendimento de não incorporação da GAA durante período em que o professor atuou como dinamizador, ressalta-se que o caso em tela difere-se daquele em razão da demonstração não somente da atuação em turmas de alfabetização, mas também da efetiva regência de classe.
7. Com efeito, escorreita a sentença que condenou o réu ao pagamento do percentual de GAA já concedido administrativamente somado ao percentual referente ao período reconhecido na presente demanda.
8. Ressalta-se a inexistência de impugnação de valores no recurso.
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.